Tribunal: TJSP
Processo: 0718523-64.2005.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0718523-64.2005.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ODAIR LUIZ PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, o que se faz para,
com base no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal, absolver o apelante
quanto aos termos da imputação inicial. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0718523-64.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11530 2/4
Apelação Criminal no 0718523-64.2005.8.26.0577
Comarca e Vara: 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Odair Luiz Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.530
Apelação
criminal.
Estelionato.
Tipicidade objetiva. Não
caracteriza estelionato, posto que não há qualquer nova vantagem
ilícita, na conduta de pagar dívida preexistente com cheques sem
fundos ou afinal não sacados por contraordem do emitente.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Odair Luiz Pereira em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator, por três
vezes, da normas do artigo 171, caput, enlaçadas na forma do artigo
71, ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de
um (1) ano, cinco (5) meses e oito (8) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e pagamento
de catorze (14) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo
Sustenta o apelante, em suma, que deve ser absolvido nos
termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Sucessivamente, pugna pela redução das penas impostas, fixação do
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 257-260).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo seu não provimento
(fls. 262-264, 235-239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0718523-64.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11530 3/4
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso para absolver o apelante.
É certa a existência material dos fatos.
Todavia, a conduta em investigação não se classifica como
estelionato.
Narra a denúncia:
(...) Consta do incluso inquérito policial que, a partir de abril do ano
de 2004, nesta cidade de Comarca, ODAIR LUIZ PEREIRA ... de
forma continuada, obteve, para si, vantagem patrimonial ilícita, em
prejuízo de “Ancoradouro agência de viagens”, ora representado por
Hélio de Assis Machado, induzindo-o e mantendo-o em erro,
mediante meio fraudulento a seguir descrito.
Segundo restou apurado, o denunciado compareceu na empresa-
vítima e ali adquiriu um pacote de viagem (que usufruiu) para duas
pessoas, parcelando-o em 12 vezes, com cheques mensais, nos
valores de R$ 650,74, cada, com vencimentos a partir de janeiro de
2005, todo dia 10 e assim sucessivamente.
Antes mesmo do primeiro cheque ter sido encaminhado ao banco, o
increpado disse para Hélio não depositá-lo que iria trocar os
cheques. Só compareceu em março/2005 quando foi refinanciada a
dívida e novos cheques foram emitidos, nos mesmos valores,
vencendo a primeira em 10 de abril, a segunda no dia 22 de abril, e
as demais, tal como antes, no dia 10 de cada mês.
Todavia, todos os títulos, antes mesmo de serem apresentados à
compensação em parte foram 'sustados' (oposição ao pagamento) e
em parte devolvidos por insuficiência de fundos (alíneas 12 e 21),
redundando em prejuízo aproximado de R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais) à vítima, visto que até agora solução nenhuma
houve ao caso (fls. 70), apesar de instado a tanto. Contrato da
viagem a fl. 06/11 e títulos devolvidos a fl. 05.
A fraude consistiu no fato do increpado pré-datar os títulos para
ganhar mais tempo na manutenção em erro da vítima e, por fim,
porque não ostentavam fundos suficientes, parte deles sofreram
oposição do próprio indigitado e parte foi devolvida por falta de
fundos e ODAIR não se prontificou a resolver a pendência. Tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0718523-64.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11530 4/4
circunstâncias eram ignoradas pela vítima, que foi ilaqueada,
iludida, na sua boa-fé. Assim, a vítima, pelo seu representante, foi
induzida 'a priori' e depois mantida em erro.
A vantagem ilícita consiste no ingresso indevido do valor no
patrimônio do denunciado com o consequente desfalque pela
vítima.
Percebe-se, portanto, que a entrega dos referidos cheques se
deu em pagamento de dívida preexistente, ou seja, o acusado já era
devedor e, afinal, devedor continuou. Logo, pela entrega do segundo
lote de cheques ― aqueles que, sempre segundo a denúncia, não
foram pagos pela instituição sacada, seja por falta de fundos, seja por
contraordem do emitente ― o acusado não obteve nenhuma nova
vantagem ilícita. Repita-se: já era devedor e devedor continuou, não
obtendo vantagem alguma quando ― outra vez segundo a denúncia
― simplesmente refinanciou o débito preexistente.
Da mesma forma, a vítima ― que desde antes já era credora do
valor respectivo ― continuou, com a conduta, igualmente credora em
desfavor do acusado. Logo, a vítima antecipou sua prestação ― com
o acusado usufruindo do tal pacote de viagens ― e não recebeu a
contraprestação do pagamento que seria a crédito.
Assim, outra solução não resta que simplesmente absolver o
acusado pela inexistência do debatido ilícito penal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, o que se faz
para, com base no inciso III do artigo 386 do Código de Processo
Penal, absolver o apelante quanto aos termos da imputação inicial.
Mazina Martins
Relator